Tribunal: TJDFT
Processo: 0700667-50.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-11

Ementa:
D E S P A C H O Encaminhem-se à d. Procuradoria de Justiça para manifestação no prazo legal, tendo em vista que se trata de apelação em processo de mandado de segurança. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 17 de maio de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora